Tribunal: STJ
Processo: 0431255-77.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049397 - SP(2025/0431255-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MENDES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VITOR BORGES MARQUES - SP361388
LETÍCIA CRISTINA GONÇALVES SILVA - SP489043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro
933.316/MG,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n.
20/8/2024,
27/8/2024;

relator
Ministro
Antonio
Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e
art. 1.021,
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos
Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54114131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c7306cfc-7911-438d-8edf-36440428a54f

Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54114131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/02/2026 15:17:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: c7306cfc-7911-438d-8edf-36440428a54f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049397 - SP (2025/0431255-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS MENDES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: VITOR BORGES MARQUES - SP361388
LETÍCIA CRISTINA GONÇALVES SILVA - SP489043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 749.702
20/8/2024,
27/8/2024;
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
29/2/2024.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA53832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 18b3a91f-38e0-493c-8031-773bbc180e33

5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ CARLOS MENDES
DOS SANTOS contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
O agravante, nas razões do agravo regimental, aborda questões
relativas ao mérito da causa, pertinentes à aplicação do direito material, reiterando
as alegações formuladas no habeas corpus.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fl. 37):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto na
habeas corpus
legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
[...]
Portanto, não se conhece da impetração.
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso,
diante da não impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão
art. 1.021,
sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a
por ser substitutivo de recurso próprio
Documento eletrônico VDA53832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 18b3a91f-38e0-493c-8031-773bbc180e33

ordem de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade
na fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
conhecimento do agravo. Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, a leitura do decreto prisional revela que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois,
Documento eletrônico VDA53832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 18b3a91f-38e0-493c-8031-773bbc180e33

segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o agravante ostenta
condenação criminal anterior definitiva, possui maus antecedentes e é
reincidente, encontrando-se em cumprimento de pena privativa de liberdade
(fl. 30).
por ocasião da prática criminosa apurada nestes autos
Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada
pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a
decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre
no caso em questão. A esse respeito: AgRg no HC n. 1.004.126/SC, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
HC n. 988.088/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
22/9/2025;
Turma, julgado em 1o/7/2025, DJEN de
AgRg no HC n. 837.919/TO,
7/7/2025;
relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no HC n. 856.044/MG,
15/4/2024,
18/4/2024;
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
Nesse contexto, esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente,
decidido, por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, que "maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras
ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma
de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n.
813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
14/8/2023,
16/8/2023)
Igualmente, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver
demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no
do CPP, não há
art. 312
afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da
pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
Ademais, a Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento da
Segunda Turma da Suprema Corte (HC n. 188.888/MG, relator Ministro Celso de
Mello, julgado em
DJe de
, firmou a compreensão de que,
6/10/2020,
15/12/2020)
em razão do advento da
"não é mais possível a conversão
Lei n. 13.964/2019,
ex
da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC n. 131.263/GO, relator
officio
Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
DJe de
.
24/2/2021,
15/4/2021)
Documento eletrônico VDA53832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 18b3a91f-38e0-493c-8031-773bbc180e33

Não obstante, ambos os órgãos julgadores que compõem a Terceira
Seção do STJ passaram a entender que "é possível ao magistrado decretar
medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a
cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação
,
ex officio
inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/3/2023,
.
31/3/2023)
Desse modo, além de o Ministério Público ter requerido a concessão de
liberdade provisória ao agravante, com a imposição de medidas cautelares
alternativas, houve, por outro lado, representação pela prisão preventiva por parte
da autoridade policial, razão pela qual não há falar em violação do sistema
acusatório ou decretação da custódia cautelar de ofício.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA53832415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/02/2026 11:05:19
Código de Controle do Documento: 18b3a91f-38e0-493c-8031-773bbc180e33

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.049.397 / SP
Número Registro: 2025/0431255-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15038536920258260388 22732202025 22750512820258260000
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VITOR BORGES MARQUES
ADVOGADOS : VITOR BORGES MARQUES - SP361388
LETÍCIA CRISTINA GONÇALVES SILVA - SP489043
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ CARLOS MENDES DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS MENDES DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : VITOR BORGES MARQUES - SP361388
LETÍCIA CRISTINA GONÇALVES SILVA - SP489043
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: f6fc049b-0464-4b44-b1a6-ee6451f8b5cf

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:43:45
Código de Controle do Documento: f6fc049b-0464-4b44-b1a6-ee6451f8b5cf